Tribunal: TJBA
Processo: 8058020-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058020-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA OUBINHA DURAN e outros

Advogado(s)
:
KATIA VIVIANE KRUSCHEWSKY COUNAGO, FRANCISCO COUNAGO CARREIRO

AGRAVADO: IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO

Advogado(s)
:
JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO, NILZA HELENA FREIRE COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM agravo de instrumento. OMISSÃO. inocorrência. teses de inexistência de FRAUDE À EXECUÇÃO, não APLICAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E invalidade de citação ADEQUADAMENTE tratadas no acórdão. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058020-90.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes CAMILA OUBINHA DURAN e outros e como embargada IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.